Tribunal: TJBA
Processo: 8036228-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036228-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO COSTA BRANDAO Advogado(s): VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. "FALSO COLETIVO". RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória (ID 85890394) que indeferiu tutela de urgência. O Agravante (ID 85012112) busca suspender reajuste de 54,65% aplicado em seu plano de saúde, ao argumento de tratar-se de "falso coletivo". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) saber se o contrato, embora rotulado "coletivo empresarial", deve ser tratado como individual/familiar por possuir número diminuto de beneficiários (dois cônjuges); e (ii) saber se o reajuste aplicado se mostra abusivo, seja por extrapolar o índice da ANS (6,91%), seja por violar as datas previstas na Cláusula 24 do contrato. III. Razões de decidir 3. Há fortes indícios de que o contrato constitui um "falso coletivo". O plano beneficia apenas o Agravante e sua esposa, núcleo familiar restrito que se amolda à jurisprudência do STJ (v.g., AgInt no REsp 1.880.442/SP), a qual permite, excepcionalmente, a equiparação a plano individual para fins de aplicação dos índices de reajuste da ANS. 4. O reajuste de 54,65% aparenta ser flagrantemente abusivo quando comparado ao índice de 6,91% fixado pela ANS. 5. A majoração parece violar, ademais, a própria Cláusula 24 do contrato. O reajuste por faixa etária é inaplicável ao Agravante, idoso de 78 anos, e o reajuste anual foi aplicado (dezembro/2024 e janeiro/2025) fora do mês de aniversário do plano (outubro). 6. O perigo de dano é evidente, pois o Agravante é pessoa idosa e o aumento expressivo (de R$ 1.171,95 para R$ 1.812,42) gera risco real de inadimplência e cancelamento de serviço essencial à saúde. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, confirmando a tutela recursal (ID 88216939). Tese de julgamento: "1. Contratos de plano de saúde formalmente coletivos, mas que atendem a um número diminuto de participantes de um mesmo núcleo familiar ('falso coletivo'), submetem-se, em cognição sumária, aos índices de reajuste anuais fixados pela ANS para planos individuais. 2. A aplicação de reajuste anual fora do mês de aniversário do contrato, em aparente violação às cláusulas pactuadas, configura probabilidade do direito a autorizar a suspensão da cobrança." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036228-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO ROBERTO COSTA BRANDAO e como agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora